Tribunal: TJDFT
Processo: 0725058-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725058-91.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRED JOSE DE ARAUJO, URUACU TAXI AEREO LTDA - ME APELADO: DAC - BR CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTO AERONAUTICOS LTDA, HUGO NOVAES DE ANDRADE, CLAUDIO JOSE BASTOS, YALAN DIEGO DE CASTRO SILVA D E C I S Ã O Diante da certidão de ID no 30813303, bem como do retorno do eminente Desembargador James Eduardo da Cruz de Moraes Oliveira, redistribuam-se os autos. Brasília, DF, em 25 de novembro de 2021 15:00:11. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator